Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. ARTIGO 31, CAPUT, DA LCP. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE CÃES DE GRANDE PORTE. PITBULL. ATAQUE A CACHORRO DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA EM VIRTUDE DE DELITO DIVERSO. AUSÊNCIA DE DOLO. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Defesa Técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no Art. 31 do Decreto 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade de 12 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória, na forma do inciso VII do Art. 386 CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Conforme os documentos dos autos, no dia 26 de janeiro de 2021, por volta das 11h, em razão de omissão na cautela, os 02 (dois) cachorros de propriedade do acusado, da raça pitbull, escaparam pelas grades da residência do acusado e atacaram um cão de pequeno porte de terceiro (poodle).
6. A conduta do acusado de não guardar com a devida cautela animal perigoso configura a contravenção penal tipificada no Art. 31, caput, da LCP.
7. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se mostra suficiente para a repressão do delito no caso em concreto, tendo em vista a pena inferior a 4 (quatro) anos; a ausência de dolo na contravenção penal em julgamento; a presença dos requisitos subjetivos relacionados ao agente; e, ainda, a inocorrência de reincidência específica.
9. Preenchidos os requisitos do Art. 44, § 3o, CP, e sendo socialmente recomendável, o que se verificou na situação em tela, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.